Tribunal: CARF
Processo: 13362.000121/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13362.000121/2007-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.635 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
ONÉLIO CARVALHO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA DE DESPESAS DO LIVRO CAIXA.
ESCRITURAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
ENFRENTAMENTO
DAS
INFRAÇÕES.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
DESPROVIMENTO.
O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas (regime de caixa) e
das despesas efetivamente ocorridas no ano-calendário, mediante documentos
hábeis e idôneos, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
O livro-caixa é de escrituração obrigatória, não havendo previsão na legislação
tributária de sua substituição pelo livro diário e pelo livro razão, que dizem
respeito à contabilidade de pessoas jurídicas e não a pessoas físicas.
Inexistindo escrituração de livro-caixa e documentos comprobatórios dos
lançamentos efetuados, não há que se falar de dedução das respectivas despesas
a ele relativas.
Do não enfrentamento das infrações tipificadas no auto de infração, de forma
específica e pontual, com argumentos e elementos de prova suficientes a elidir
o lançamento, decorre o desprovimento do recurso voluntário.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO RECOLHIMENTO DO
CARNÊ-LEÃO.
CUMULATIVIDADE.
ANO-CALENDÁRIO
2004.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
SUMULADA
PELO
CARF.
CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Somente com a edição da Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei n.
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n. 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13362.000121/2007-79
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.635 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.000121/2007-79

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário e cancelar, de ofício, a multa isolada por não recolhimento do carnê-leão
referente ao ano-calendário de 2004, nos termos da Súmula CARF no 147. Vencidos os
conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny Medeiros da
Silveira, que apenas negaram provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 26/03/2007, mediante Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física - ano-
calendário 2004 - no valor total de R$ 118.218,83 - com fulcro em dedução indevida de livro
caixa e falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê- leão.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 09/03/2012, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 09/04/2012, reclamando (i) pela
nulidade do lançamento por quebra de sigilo bancário; (ii) que movimentação financeira não é
renda; (iii) pela exclusão de valores no extrato relativos a depósito compe, desbloqueio de
depósito COMPE, aviso de crédito e transferência poupança; (iv) que sua a atividade é atividade
rural, pois trata da compra e venda de gado, ainda que em caráter de intermediação, o que gera a
aplicação de legislação específica; (v) excessividade da multa aplicada; (vi) inaplicabilidade da
taxa Selic; e (vii) inaplicabilidade de juros sobre multa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima – Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à apreciação.
Para uma melhor contextualização deste litígio, resgato, no essencial. o relatório
da decisão recorrida:
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.635 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.000121/2007-79

[...]
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Auto de Infração de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 04/11, relativo ao ano-calendário de 2004,
exercício de 2005, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário no
valor total de R$ 118.064,38, incluindo multa de ofício e juros de mora.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramentos Legais, fls. 05/06, foram dedução indevida de despesas de Livro-Caixa
e falta de recolhimento do imposto de renda pessoa física devido a título de carnê-leão.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 06/07 e 11.
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação em 30/04/2007,
fls. 87/93, contendo um breve relato dos fatos e as alegações, as quais serão a seguir
transcritas:
(...)
II – DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO QUE FUNDAMENTAM A
IMPUGNAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO RAZÕES E PROVAS
(...)
2. O ora Impugnante é Veterinário, profissional liberal, estabelecido na cidade de
Corrente/PI, onde presta serviços a algumas pessoas, sempre procurando ser solícito e
prestativo ao máximo possível.
3. In casu, da conclusão do auto de infração mencionado restou intimação ao
Impugnante/Contribuinte para recolhimento ou impugnação do valor de crédito
tributário e lançado no valor de R$ 118.218,83 (...), resultantes de receitas sobre
prestação de serviços, devidamente escrituradas em livro caixa de origem não
comprovada.
4. Pugna, todavia, o Impugnante pela refutação do feito a que se lhe atribui
responsabilidade, haja vista que, embora seja constatada movimentação contábil em seu
nome, a infração finda descabida, uma vez que tal fluxo em livro caixa não resultou de
fato contábil gerador de riqueza sua, pois em nenhum dos lançamentos verifica-se nexo
com operação de implicação financeira ou econômica relativa à atividade que exerce ou
com os serviços que presta como veterinário e intermediador, prevalece também o bom
senso da realidade, haja vista que não existe qualquer tipo de aquisição de receitas, sem
que haja gastos e custos para auferi-la, situação não analisada pelo auditor tributário, a
própria Secretaria da Receita Federal através das Instruções Normativas no 093 de 24 de
dezembro de 1.997, direcionam neste entendimento ao instituir o critério do lucro
presumido para as pessoas jurídicas, estabelecendo-se
a tributação sobre a base de cálculo em 32% (trinta e dois por cento) sobre a receita
bruta auferida, desobrigando-as
inclusive da escrita contábil.
5. Razão do que argúi consolida-se no fato de que os aludidos lançamentos eram
resultantes de contrapartida dos depósitos efetuados na sua conta corrente por pessoas
adquirentes de aquisição de gado, os quais têm com o contribuinte impugnante, acordos
na intermediação de compra de gado, haja vista que estes residem em outros estados da
federação, tais como o Sr. Joselito de Morais Ferreira, CPF 303.241.064-91.
6. O Sr. JOSELITO DE MORAIS FERREIRA é um dos remetentes de valores na conta
do contribuinte impugnante, para a aquisição de gado, sendo que este tem o
compromisso de junto aos criadores da região comprar e em seguida informar ao
remetente os valores, e, este por sua vez, manda busca-los.
7. Como profissional liberal, VETERINÁRIO, o ora Impugnante, faz toda a
intermediação da compra, atividade que é remunerada, como de praxe, pelos serviços
prestados (um salário mínimo e meio, por mês), valores agregados aos demais
rendimentos e relacionados na declaração de ajuste anual.
8. Sob a alegação de dificuldades de locomoção entre as localidades o Sr. JOSELITO
DE MORAIS FERREIRA buscou aproximar-se do contribuinte impugnante, ora
pedindo este ou aquele favor.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.635 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.000121/2007-79

9. Tal relacionamento foi-se estreitando além da prestação de serviços profissionais, o
Impugnante passou a emprestar cheques de sua titularidade, que seriam cobertos pelo
resultado econômico-financeiro do intermediante.
10. Respaldo do fato a que alude o Impugnante pauta-se também na prova inconteste de
recibos idôneos fornecidos por criadores, identificados e assinados na efetivação das
vendas de gado ao impugnante, intermediário na compra e venda do gado, não só vende
como também cedem o pasto para alimentação provisória até a juntada de todo o gado
adquirido, como comprovam os recibos anexos, onde os criadores vendedores dão plena
e geral quitação, além do livro caixa diário e dos extratos bancários, os quais deixaram
de ser enviados anteriormente em função de extravio destes, os quais foram novamente
solicitados ao banco e não chegaram em tempo hábil para serem apresentados ao r.
fisco.
11. A respeito dos lançamentos no livro caixa, não só provêm dos serviços de
intermediação, porquanto clientes do Impugnante também efetuavam depósitos para
pagamento de alguns serviços profissionais no âmbito da veterinária efetuados pelo
mesmo, em função de sua atividade, procedendo, assim, como depositário indireto das
operações que efetiva para a intermediação da compra do gado.
12. Os criadores, vendedores independentes, por ato de inequívoca vontade, tomaram a
iniciativa de vinculação ao processo, a fim de esclarecer que, o impugnante sempre agiu
de boa fé nas operações de intermediação de compra de gado.
13. Constata-se então, que tanto o ora Impugnante quanto os criadores vendedores agem
de boa-fé, no intuito de só manter a intermediação da qual uns auferem receitas e o
Impugnante, os honorários dos seus serviços, que ontavam em torno de um salário
mínimo em meio, por mês.
14. Verificando-se a Declaração de Imposto de renda do ora Impugnante, constata-se
ainda, que o valor da multa é totalmente incompatível com a sua receita e com o
patrimônio pessoal do mesmo.
III – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE AMPARAM O IMPGNANTE
1. Não omitiu o ora Impugnante qualquer rendimento seu não houve fato gerador
(contábil) indicador de aumento de sua riqueza, relacionado diretamente com a
prestação de serviços como veterinário intermediador e recebido por tais serviços, que
gerasse a obrigação tributária ora cobrado.
2. Data vênia, in casu, o ora Impugnante não é sujeito passivo da obrigação tributária
indicada, mas, sim os intermediastes, titulares de obrigações jurídicas de satisfazer o
objeto da obrigação prevista na norma legal.
3. Constata-se ainda, pelo movimento contábil escritural e pelo seu patrimônio, que o
Impugnante não auferiu vantagens de tais transações, não tem capacidade econômico-
contributiva para pagar a obrigação tributária que lhe é indevidamente imputada.
4. Se o fato gerador gerou obrigação tributária, a mesma só pode ser imputada ao
Sujeito Passivo que lhe deu causa e, que tem a obrigação jurídica de satisfazer o objeto
da obrigação tributária prevista em norma legal.
IV – DAS PROVAS DO IMPUGNANTE
1. Pretende o Impugnante provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidas, em especial pela documentação contábil anexa, testemunhas e seus recibos,
bem como perícia que poderá provar todo o alegado.
V – DAS DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS QUE PRETENDE O IMPUGNANTE SEJAM
EFETUADAS
1. Pugna, o Requerente pela oitiva das testemunhas abaixo arroladas, bem como, pela
verificação pericial de sua contabilidade pessoal por Auditores dessa Secretaria, que
constataram todo o alegado neste petitório.
VI – DO PEDIDO
1. Não tendo o ora Impugnante omitido qualquer rendimento seu, não houve fato
gerador indicador de aumento de sua riqueza, que implicasse na obrigação tributária ora
cobrada.
2. Diante do exposto, verifica todas as provas, o auto de infração há de ser
desconsiderado, declarando-se a INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA,
que deve ser imputada a quem lhe deu causa.
(...)
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.635 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.000121/2007-79

ROL DE TESTEMUNHAS
01JAIMES DEAM GUERDES DE CARVALHO – CPF 514.480.50359
02CLEMES GUERDES DESOUSA LOBATO – CPF 920.110.80363
03JOÃO MODESTO NOGUEIRA – CPF 222.313.15149
04CÍCERO DE SOUSA SILVA – CPF 579.531.47149
05ELIAS DE SOUSA E SILVA – CPF 451.819.42334
06FRANCISCO ARAÚJO OLIVEIRA – CPF 199.692.79300
Em sede de julgamento da impugnação, a DRJ decidiu pela sua improcedência,
mantendo o crédito tributário.
Perante a segunda instância, o Recorrente aduz os seguintes argumentos: nulidade
do lançamento por quebra de sigilo bancário; movimentação financeira não é renda; exclusão de
valores no extrato relativos a depósito COMPE, desbloqueio de depósito. CFE, aviso de crédito e
transferência poupança; sua atividade é atividade rural, pois trata da compra e venda de gado,
ainda que em caráter de intermediação, o que gera a aplicação de legislação específica;
excessividade da multa aplicada; inaplicabilidade da taxa Selic; e inaplicabilidade de juros sobre
multa.
Pois bem.
De plano, verifica-se que as alegações aduzidas pelo Recorrente não enfrentam as
infrações tipificadas no lançamento, que se referem à glosa das despesas de livro-caixa e falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê- leão.
Portanto, a linha de defesa do Recorrente não se coaduna com as infrações
consignadas no Auto de Infração que, em nenhum momento, tratou de atividade rural, nem das
demais matérias aduzidas no recurso voluntário, observando-se, por relevante, que sequer foi
informada atividade rural na declaração de ajuste anual (Exercício 2005 – Ano-calendário 2004).
De se observar que o Recorrente não apresentou o livro-caixa (de escrituração
obrigatória), nem tampouco os respectivos documentos comprobatórios das receitas (regime de
caixa) e das despesas efetivamente ocorridas no ano-calendário, seja à autoridade lançadora, seja
no curso deste contencioso fiscal, tendo apresentado, todavia, livro diário e livro razão, que
dizem respeito a pessoas jurídicas e não a pessoas físicas, observando-se ainda que não há
previsão na legislação tributária de substituição do livro caixa por tais livros (diário e razão).
É relevante destacar que as despesas que o Recorrente poderia escriturar em livro
caixa, enquanto profissional liberal Veterinário, são as despesas de custeio pagas, necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, v.g., aluguel do consultório;
remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos trabalhistas e
previdenciários; material de consumo do consultório, tais como, material de limpeza para o
consultório, material de consumo necessário ao atendimento ao paciente; contas de luz, água,
telefone, condomínio relativas ao consultório, entre outras, e todas respaldadas com documentos
hábeis e idôneos, nos termos da inteligência do art. 75 do RIR/99, vigente à época dos fatos.
Assim, recibos referentes à aquisição de animais juntamente com os extratos de
sua conta-corrente demonstrando emissão de cheque em face de tais aquisições, não guardam
nenhuma relação com despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora como Veterinário.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.635 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.000121/2007-79

Outrossim, não resta comprovado, mediante documentos hábeis e idôneos, que o
Recorrente incorreu, quando atuando como “intermediador”, em despesas passíveis de serem
consideradas como de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora. O que se verifica, na verdade, é a sua informação de que auferiu mensalmente
rendimentos no valor de um salário mínimo e meio para executar a intermediação de compra de
gado.
Nesse contexto, é incontroverso que o Recorrente não enfrenta as infrações
tipificadas no Auto de Infração, de forma específica e pontual, com argumentos e elementos de
prova suficientes a elidir os fatos geradores de IRPF e os respectivos valores tributáveis apurados
mês a mês no Auto de Infração decorrentes das glosas de despesas registradas no livro-caixa do
ano-calendário 2004, no total de R$ 216.357,97, nem tampouco a multa isolada por falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê- leão.
Todavia, em que pese o Recorrente não ter se insurgido em face da cumulação da
multa isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão com a multa de
ofício, relativa ao ano-calendário 2004, dessa matéria conheço de ofício, em virtude de se tratar
de matéria sumulada por este CARF, inclusive de natureza vinculante, a teor do Enunciado 147
de Súmula CARF, verbis:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento, e, de
ofício, cancelar a multa isolada por não recolhimento do carnê-leão referente ao ano-calendário
de 2004, nos termos do Enunciado 147 de Súmula CARF.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital